Tribunal: STJ
Processo: 0025321-82.2017.8.13.0558
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972592 - MG(2025/0232539-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
REQUERENTE
: AMANDA FELIPE SIMEAO
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE VICTOR - MG122693
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DO ENUNCIADO
SUMULAR N.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ADVOGADO
115/STJ.
DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUPERADO O ÓBICE. INCIDENTE DE
SANIDADE MENTAL QUE CONCLUIU PELA IMPUTABILIDADE PENAL
DA AGRAVANTE. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ESBARRA NA SÚMULA 7/STJ.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
DEVE
SER
CONHECIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula 115/STJ,
sob alegação de ausência da comprovação da representação processual e capacidade
postulatória do advogado subscritor do recurso.
2. A agravante, que teve homologado na origem laudo de insanidade
mental concluindo pela sua imputabilidade, sustenta a inaplicabilidade da
alegando que demonstrou previamente a capacidade postulatória
Súmula 115/STJ,
do advogado que assinou o recurso especial, mediante substabelecimento sem
reservas de poderes.
3. Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
especial à Turma, com o objetivo de determinar a realização de nova perícia para
apurar a sanidade mental da acusada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se está presente o óbice do
enunciado sumular n. 115 do STJ, ou seja, se não foi comprovada a regularidade da
representação processual do advogado subscritor do agravo em recurso especial; e,
(ii) se a decisão homologatória do laudo pericial que concluiu pela imputabilidade
da acusada, mantida pelo acórdão que desproveu a apelação, pode ser reformada
para determinar a realização de nova perícia, em razão de alegadas contradições no
laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A representação processual e a capacidade postulatória do advogado
subscritor do agravo em recurso especial foi devidamente comprovada, sendo
reconsiderada a decisão da Presidência deste Tribunal Superior que havia aplicado a
a fim de processar o agravo em recurso especial.
Súmula 115/STJ,
Documento eletrônico VDA54107588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 470d6b25-1bdb-4b33-b275-8fc8bbdef146

6. A decisão homologatória do laudo pericial observou os requisitos legais
previstos nos artigos 149 a 154 do Código de Processo Penal, sendo realizada por
profissional capacitado e contendo conclusões claras e assertivas acerca das
condições mentais da acusada.
7. A dependência química da acusada não implica presunção absoluta de
inimputabilidade ou semi-imputabilidade, conforme entendimento das instâncias
ordinárias e do Ministério Público.
8. A simples irresignação da defesa em relação ao laudo pericial não
justifica a realização de nova perícia, especialmente na ausência de provas que
demonstrem a incapacidade da acusada de compreender o caráter ilícito de seus atos.
9. O acolhimento do pedido defensivo demandaria revolvimento fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para, em juízo de
reconsideração, não conhecer do recurso especial.

1. A homologação de laudo pericial que conclui pela
Tese de julgamento:
imputabilidade do acusado é válida quando observados os requisitos legais e não
constatadas irregularidades ou deficiências na sua elaboração. 2. A dependência
química não implica presunção absoluta de inimputabilidade ou semi-
imputabilidade. 3. A simples irresignação da defesa em relação ao laudo pericial
não justifica a realização de nova perícia, especialmente na ausência de provas que
demonstrem a incapacidade do acusado de compreender o caráter ilícito de seus
atos. 4. O acolhimento de pedido que demanda revolvimento fático-probatório é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

CPP, arts. 149 a 154; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 76.

STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.792.985/GO,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11.02.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.889.659/SP,
13.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo regimental, apenas para
conhecer do agravo, mas negar conhecimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54107588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 470d6b25-1bdb-4b33-b275-8fc8bbdef146

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972592 - MG(2025/0232539-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
REQUERENTE
: AMANDA FELIPE SIMEAO
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE VICTOR - MG122693
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DO ENUNCIADO
SUMULAR N.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ADVOGADO
115/STJ.
DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUPERADO O ÓBICE. INCIDENTE DE
SANIDADE MENTAL QUE CONCLUIU PELA IMPUTABILIDADE PENAL
DA AGRAVANTE. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ESBARRA NA SÚMULA 7/STJ.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
DEVE
SER
CONHECIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula 115/STJ,
sob alegação de ausência da comprovação da representação processual e capacidade
postulatória do advogado subscritor do recurso.
2. A agravante, que teve homologado na origem laudo de insanidade
mental concluindo pela sua imputabilidade, sustenta a inaplicabilidade da
alegando que demonstrou previamente a capacidade postulatória
Súmula 115/STJ,
do advogado que assinou o recurso especial, mediante substabelecimento sem
reservas de poderes.
3. Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
especial à Turma, com o objetivo de determinar a realização de nova perícia para
apurar a sanidade mental da acusada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se está presente o óbice do
enunciado sumular n. 115 do STJ, ou seja, se não foi comprovada a regularidade da
representação processual do advogado subscritor do agravo em recurso especial; e,
(ii) se a decisão homologatória do laudo pericial que concluiu pela imputabilidade
da acusada, mantida pelo acórdão que desproveu a apelação, pode ser reformada
para determinar a realização de nova perícia, em razão de alegadas contradições no
laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A representação processual e a capacidade postulatória do advogado
subscritor do agravo em recurso especial foi devidamente comprovada, sendo
reconsiderada a decisão da Presidência deste Tribunal Superior que havia aplicado a
a fim de processar o agravo em recurso especial.
Súmula 115/STJ,
6. A decisão homologatória do laudo pericial observou os requisitos legais
previstos nos artigos 149 a 154 do Código de Processo Penal, sendo realizada por
profissional capacitado e contendo conclusões claras e assertivas acerca das
condições mentais da acusada.
Documento eletrônico VDA54107589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:01
Código de Controle do Documento: 427b9d23-83bc-4290-b448-bd4a6c591651

7. A dependência química da acusada não implica presunção absoluta de
inimputabilidade ou semi-imputabilidade, conforme entendimento das instâncias
ordinárias e do Ministério Público.
8. A simples irresignação da defesa em relação ao laudo pericial não
justifica a realização de nova perícia, especialmente na ausência de provas que
demonstrem a incapacidade da acusada de compreender o caráter ilícito de seus atos.
9. O acolhimento do pedido defensivo demandaria revolvimento fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para, em juízo de
reconsideração, não conhecer do recurso especial.

1. A homologação de laudo pericial que conclui pela
Tese de julgamento:
imputabilidade do acusado é válida quando observados os requisitos legais e não
constatadas irregularidades ou deficiências na sua elaboração. 2. A dependência
química não implica presunção absoluta de inimputabilidade ou semi-
imputabilidade. 3. A simples irresignação da defesa em relação ao laudo pericial
não justifica a realização de nova perícia, especialmente na ausência de provas que
demonstrem a incapacidade do acusado de compreender o caráter ilícito de seus
atos. 4. O acolhimento de pedido que demanda revolvimento fático-probatório é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

CPP, arts. 149 a 154; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 76.

STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.792.985/GO,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11.02.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.889.659/SP,
13.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Amanda Felipe Simeão contra a decisão
da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo pelo óbice da Súmula 115/STJ,
pois não se comprovou a representação processual do advogado, conforme a seguinte decisão
(fls. 277):
Cuida-se de Agravo interposto por AMANDA FELIPE SIMEAO à decisão que
inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
É o
.
relatório

.
Decido
Por meio da análise dos autos, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na
representação processual do recurso, porquanto a parte recorrente não procedeu à
juntada da procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo
e/ou
poderes ao subscritor do Agravo e do Recurso Especial, Dr. Guilherme Henrique
Victor.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou
o feito, porquanto os poderes consignados no instrumento de mandato de fl. 267
foram outorgados ao subscritor dos recursos em data posterior à sua interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é
necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso (AgInt no
Rel. Ministro Marco
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 19.2.2020, e AgRg no
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
AREsp n. 1.825.314/RS,
Turma, DJe de 6.8.2021).
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo,
na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Documento eletrônico VDA54107589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:01
Código de Controle do Documento: 427b9d23-83bc-4290-b448-bd4a6c591651

Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Nas razões do agravo regimental, a agravante, que teve homologado na origem laudo
de insanidade mental, mantida pelo acórdão que desproveu a apelação, sustenta a
inaplicabilidade da
alegando, em suma, que demonstrou, previamente à
Súmula 115/STJ,
interposição do recurso especial, a capacidade postulatória do advogado que assinou o recurso,
uma vez que recebeu substabelecimento sem reservas de poderes em
muito antes da
19/9/2017,
interposição do recurso especial (
), colacionando diversas manifestações no curso da
6/2/2025
instrução criminal que comprovam a constituição do advogado para representar a ora agravante.
Invoca a aplicação do
do CPC, que permite a regularização da representação
art. 76
processual, inclusive em sede recursal, entre outros dispositivos legais que militam supostamente
em favor da tese defensiva, colacionando precedentes nesse sentido.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento pela Turma.
Em cumprimento à determinação do eminente Ministro Presidente, a defesa juntou
complementação das razões recursais do agravo regimental (fls. 311-321), em que reforça
novamente a capacidade postulatória do advogado subscritor do recurso especial.
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público Federal
manifestaram-se pelo desprovimento do agravo (fls. 343-345 e 352-354).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Em homenagem ao princípio da primazia de mérito, assim como da inafastabilidade
do acesso ao Judiciário, reconsidero a decisão da Presidência deste Tribunal Superior, por
considerar devidamente comprovada a capacidade postulatória (representação processual) do
advogado que assiste a agravante desde o andamento da ação penal.
Superado o óbice, passo ao exame do mérito do agravo em recurso especial.
Consta dos autos que, no decorrer da instrução criminal, foi requerida a instauração
de incidente processual de insanidade mental, que foi deferido pelo juiz de primeiro grau, e
resultou em laudo pericial devidamente homologado pelo magistrado, a despeito de alegações
defensivas quanto a supostas contradições existentes (fl. 193).
Inconformada, a defesa interpôs apelação perante a Corte de origem, que negou
provimento ao recurso, mantendo a decisão homologatória, nos termos do acórdão de fls. 196-
199.
Sobreveio recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do permissivo
a
constitucional, no qual, a defesa sustenta a violação ao
do CPP alegando, em suma, que
art. 181
em face de supostas contradições o juiz, ao invés de homologar o laudo pericial, deveria
determinar a complementação ou esclarecimento do laudo, o que não ocorreu, tecendo diversas
considerações com escopo de demonstrar a existência de vícios no laudo pericial que, por
conseguinte, não poderia ser homologado.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso especial, para que a acusada seja
submetida a nova perícia.
Para melhor delimitação da controvérsia, colaciono os fundamentos invocados pelo
Tribunal de origem, ao desprover o apelo defensivo (fls. 197-199):
[...]
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Conforme se extrai dos autos, foi instaurado incidente de insanidade mental
fundado na dúvida sobre a higidez mental da acusada AMANDA FELIPE
SIMEÃO.
Documento eletrônico VDA54107589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:01
Código de Controle do Documento: 427b9d23-83bc-4290-b448-bd4a6c591651

Realizada a perícia por profissional devidamente capacitada (médica legista
e psiquiatra forense), foi confeccionado o laudo acostado no documento de
Vejamos:
ordem 33, que conclui pela imputabilidade da acusada.
“Os dados biográficos, a anamnese, o exame psíquico e a leitura dos autos
denotam que a periciada não preenche, ao tempo da ação delitiva, doença
mental ou perturbação a saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto
ou retardado, e estando preservadas as capacidades de entendimento e de
determinação para os fatos e a sua época.”
Ao contrário do que sustenta a defesa, não verifico nenhuma irregularidade
ou deficiência na elaboração do laudo, visto que observados os requisitos legais,
conforme disposto nos artigos 149 a 154, do Código de Processo Penal, que
trata da matéria.
Como bem assinalado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, ficou
evidenciada a adoção das cautelas necessárias e repostas aos quesitos de forma
objetiva e integral, depreendendo-se do documento conclusões claras e assertivas
acerca das condições mentais da apelante.
Assim, inexistindo intercorrência a macular a perícia realizada, e,
considerando que a mera irresignação com relação ao laudo pericial não
justifica a realização de nova perícia, entendo que deve ser mantida a
homologação do laudo de sanidade mental.
Nesse sentido já se manifestou esta Câmara Julgadora:
[...]
Cumpre ressaltar que a decisão recorrida não deixou de analisar pontos
importantes do laudo pericial, como tenta fazer crer a defesa, já que, como
devidamente registrado pela douta magistrada de primeira instância, a
dependência química da apelante não implica em presunção absoluta da
inimputabilidade ou de semi-imputabilidade.
Mediante tais considerações, em linha com o douto parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça, sem maiores delongas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo inalterada a decisão recorrida.
Custas na forma da lei.
É como voto. [g.n.]

Por sua vez, colhe-se da decisão homologatória do laudo pericial que concluiu pela
imputabilidade da acusada os seguintes argumentos (fls. 143-145):
[...]
Inicialmente, verifico que o procedimento para instauração do incidente de
insanidade mental e realização do laudo pericial observou todos os requisitos legais,
não havendo nenhuma intercorrência que pudesse macular o exame de sanidade
mental realizado pelo perito.
Ademais, em que pese os argumentos trazidos pelo nobre causídico, registro
que não são hábeis a demonstrar a necessidade de realização de novo exame
pericial. Isso porque o perito esclareceu que a época dos fatos estavam
preservadas as capacidades de entendimento e de determinação da acusada.
Desse modo, embora a defesa alegue que a acusada padece de patologias
psiquiátricas pelo uso abusivo do crack, tal condição não restou constatada
pelo expert. Com efeito, o fato de a denunciada ser dependente química não
enseja necessariamente em sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade.
Como exposto pelo Ministério Público, a simples irresignação com relação ao
laudo pericial não justifica a realização de nova perícia, já que não há nos autos
outras provas de que a acusada é incapaz de compreender o caráter ilícito de seus
atos. Sendo assim, entendo que o laudo apresentado se revela suficiente para
concluir pela imputabilidade da acusada.
Posto isso, HOMOLOGO o laudo pericial de id. 9875004113. [g.n.]

Como se vê dos excertos colacionados, as instâncias ordinárias, mediante exauriente
exame dos fatos e provas constantes dos autos, reputaram pela legalidade e credibilidade do
laudo pericial realizado por especialista que atestou que, ao tempo dos fatos, a acusada era
Documento eletrônico VDA54107589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:01
Código de Controle do Documento: 427b9d23-83bc-4290-b448-bd4a6c591651

imputável, não tendo as alegações defensivas o condão de legitimar a nova realização da referida
perícia, mormente porque eventuais patologias psiquiátricas decorrente do uso de crack, não
constatada pelo perito, não obsta o reconhecimento de sua imputabilidade.
Logo, como bem observado pelo MPF nas contrarrazões do presente agravo
regimental, o acolhimento do pedido defensivo demandaria aprofundado revolvimento fático-
probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO QUALIFICADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PEDIDO
INDEFERIDO MOTIVADAMENTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE
DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. REVISÃO. SÚMULA N. 7
DO STJ. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO.
PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Segundo entendimento desta Corte, "O
§ 1o, do CPP, autoriza o
art. 400,
Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o
indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento
de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
192.205/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
9/9/2024,
12/9/2024)
2. Consoante jurisprudência do STJ, "a instauração de incidente de insanidade
mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade
mental do acusado, o que não foi observado no presente caso" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
168.584/MG,
DJe de
.
4/10/2022,
10/10/2022)
3. No caso, o Colegiado estadual entendeu não haver dúvida sobre a higidez
mental do réu, pois, além de ele haver admitido, em juízo, estar consciente na
ocasião dos fatos, em nenhum momento, durante a fase de conhecimento, a
defesa levantou questionamentos sobre sua sanidade. Por isso, afastou a tese
absolutória e não cogitou a possibilidade de realização de exame para a
verificação de enfermidade mental. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Alterar a conclusão do Tribunal estadual, de que não há dúvida sobre a
higidez mental do acusado, demandaria reexame de fatos e provas, providência
incabível em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.
5. "Nos termos do artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as
nulidades ocorridas na instrução criminal devem ser arguidas em alegações finais"
(HC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
375.266/RS,
DJe de
.
7/2/2017,
14/2/2017)
6. Na hipótese em exame, a nulidade decorrente da não instauração do incidente
de insanidade mental não foi alegada em momento oportuno, o que, de fato, enseja a
preclusão da matéria, observado o
II, do CPP. Incidência da Súmula n. 83
art. 571,
do STJ.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.792.985/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
11/2/2025,
21/2/2025,

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INQUÉRITO POLICIAL.
SÚMULA 7/STJ.
DEPOIMENTOS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. CONTEÚDO
IDÊNTICO. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ.
1. A pretensão à absolvição, desclassificação, ou aplicação da minorante do
tráfico privilegiado, pressupõem o reexame do acervo fático-probatório, o que faz
incidir o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à
existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que
não foi observado no presente caso. Precedentes. Por outro lado, alterar a
Documento eletrônico VDA54107589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:01
Código de Controle do Documento: 427b9d23-83bc-4290-b448-bd4a6c591651

conclusão do Tribunal estadual, de que não há dúvida sobre a higidez mental
do acusado, demandaria reexame de fatos e provas, providência incabível em
recurso especial, por força da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. A existência de depoimentos idênticos dos policiais no auto de prisão em
flagrante, por si só, não caracteriza qualquer nulidade, sem que se demonstre de
forma clara o prejuízo causado à defesa.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme quanto à aplicabilidade da
ao apelo nobre interposto tanto pela alínea a como pela alínea c, do
Súmula 83/STJ
inciso III do
da
art. 105
CF/1988.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.889.659/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
13/8/2025,
18/8/2025,

Portanto, ainda que o presente agravo regimental seja provido, a fim de ser
processado o agravo, na questão de mérito, o recurso especial não deve ser conhecido.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental, apenas para conhecer
do agravo, mas negar conhecimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54107589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:01
Código de Controle do Documento: 427b9d23-83bc-4290-b448-bd4a6c591651

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0232539-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.972.592 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00253218220178130558 10000233159060003 253218220178130558
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AMANDA FELIPE SIMEAO
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE VICTOR - MG122693
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
REQUERENTE
: AMANDA FELIPE SIMEAO
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE VICTOR - MG122693
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo regimental, apenas
para conhecer do agravo, mas negar conhecimento ao recurso especial, nos termos do voto
da Sra. Ministra Relatora"
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551911122131434@
2025/0232539-0 - AREsp 2972592 Petição : 2025/0070609-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:33
Código de Controle do Documento: CB7E9D19-7490-49BD-9AD6-8BEBC2A29FBE